Tribunal: TJDFT
Processo: 0703266-13.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703266-13.2018.8.07.0014 APELANTE: LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI APELADO: MARCO AURELIO SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A presente Apelação foi interposta por Lastro Engenharia e Construções EIRELI contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação de Marco Aurélio Silva ao pagamento da quantia de R$ 45.009,03 (quarenta e cinco mil, nove reais e três centavos), decorrente de serviços extras de mão de obra na construção da loja Cia do Churrasco. Verifico que na Apelação Cível no 0702669-44.2018.8.07.0014, distribuída à Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, se alega a má prestação do serviço que teria ocasionado despesas extras. Assim, com intuito de evitar decisões conflitantes, com fulcro no art. 55, § 3o, do CPC, declino da competência em favor da eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, mediante compensação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora